Tribunal: TJMT
Processo: 0008087-87.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008087-87.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ROTA CORRESPONDENCIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 73.856.148/0001-04 (EMBARGANTE), MARCIO RAHAL COSTA - CPF: 696.479.841-20 (ADVOGADO), DECIO SOARES FILHO - CPF: 171.141.448-49 (EMBARGANTE), ZULEIKA SILVA SOARES - CPF: 535.879.441-72 (EMBARGANTE), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e determinou o prosseguimento da execução. Sustentam omissão quanto à ausência de decisão formal de suspensão do processo e contradição na análise da inércia da exequente.

2.O acórdão embargado considerou válidos os atos executivos praticados, reputando diligente a conduta da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Omissão quanto à ausência de decisão formal suspendendo o processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.

4. Oportunidade ou não de aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

5. Existência de contradição ao reconhecer a diligência da exequente com base em atos considerados inócuos pelos embargantes.

6. Omissão na análise dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Ausência de omissão sobre a suspensão do processo. O acórdão expressamente reconheceu a continuidade da prática de atos processuais úteis pela exequente.

8. Impossibilidade de aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. A atuação da credora impede o curso da prescrição.

9. Fundamentação coerente com a conclusão. Inexistência de contradição entre as premissas e o dispositivo.

10. A pretensão dos embargantes busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de decisão formal de suspensão não implica reconhecimento de prescrição intercorrente quando a exequente pratica atos executivos úteis. 2. A rediscussão de fundamentos do acórdão não se admite em embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 1.022; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Décio Soares Filho, Zuleika Silva Soares e Rota Correspondência e Serviços Ltda ME contra o acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, e determinar o prosseguimento da execução, com apreciação dos requerimentos formulados pela exequente.

Os embargantes sustentam omissões e contradições no julgado, afirmando que não houve manifestação sobre a ausência de decisão formal de suspensão do processo, prevista no art. 921, §1o, do CPC, nem aplicação do prazo prescricional do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Alegam contradição ao se reconhecer inexistência de inércia da exequente com base em atos que consideram inócuos e omissão quanto aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, requerendo inclusive o prequestionamento dos dispositivos citados.

A embargada, por sua vez, defende que o acórdão examinou de forma suficiente todas as questões, e que a insurgência reflete apenas inconformismo com o resultado do julgamento (id 325793363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não procede a alegação de omissão quanto à ausência de decisão formal de suspensão do processo. O voto expressamente consignou que, embora não tenha havido decisão específica suspendendo o feito, a prática reiterada de atos executivos demonstra que o processo não permaneceu paralisado e que a exequente se manteve diligente, razão pela qual não se iniciou a contagem do prazo prescricional. Tal entendimento está em harmonia com o disposto no artigo 921, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil e com a orientação consolidada desta Quarta Câmara, que reconhece ser indispensável a demonstração de inércia efetiva e injustificada do credor.

Também não há omissão quanto ao prazo do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. O acórdão examinou expressamente a matéria e concluiu que o prazo quinquenal não transcorreu, pois o exercício regular da atividade executiva interrompe a fluência do prazo prescricional.

Igualmente, inexiste contradição interna. O acórdão manteve coerência entre a fundamentação e o dispositivo ao afirmar que a prática de atos processuais úteis impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. A conclusão de que a execução deve prosseguir decorre logicamente das premissas adotadas, sem qualquer conflito entre as razões e o resultado do julgamento.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025